Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Em que pese o Juízo ad quem não ter deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, considerando que o pagamento é último ato a ser realizado no processo (satisfação do crédito) e tendo em vista a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, aguarde-se decisão preclusa nos autos do Agravo de Instrumento no 0707703-71.2020.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto